Tribunal: TJMT
Processo: 1027652-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027652-89.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 825.151.071-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em Agravo Interno que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto, por inadequação recursal. O embargante alegou omissão quanto à análise da aplicabilidade da taxatividade mitigada do Agravo de Instrumento, em razão da urgência suscitada pela homologação de laudo pericial supostamente equivocado. Requereu o reconhecimento da nulidade da decisão de primeiro grau e o retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução processual e esclarecimentos pelo perito judicial.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de urgência justificada pela homologação do laudo pericial, apta a justificar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir o Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, incluindo a inadequação do Agravo de Instrumento como via recursal para atacar sentença que homologou cálculos e extinguiu o cumprimento de sentença.

5. Foi expressamente consignado no voto embargado que o recurso cabível contra a decisão homologatória é a Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro.

6. O STJ possui jurisprudência firme no sentido da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento em tais hipóteses (AREsp 1567607/SP).
7. Não se admite a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, tampouco sua utilização para fins meramente prequestionadores, ausente qualquer dos vícios legais.
8. A ausência de omissão inviabiliza a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC afasta o cabimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

"2. A interposição de Agravo de Instrumento contra sentença que extingue o cumprimento de sentença constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

"3. A fundamentação clara e suficiente no acórdão embargado afasta a alegação de omissão."

Legislação relevante citada:
CPC, arts. 1.009; 1.022; 1.025; 203, § 1o; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1567607/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/04/2017; STF, RE 810079 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2015, DJe 10/03/2015; TJMT, ED 54082/2017, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 14/07/2017; TJMT, N.U 1019804-17.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2024, DJE 28/11/2024; TJMT, N.U 1000308-02.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/06/2024, DJE 28/06/2024.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (FRELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo Interno sob o no
.
1027652-89.2023.811.0000
,

que, a unanimidade desproveu o recurso, que

não conheceu do agravo de Instrumento, por inadequação recursal.

Em suas razões recursais
, o embargante, aduz a ocorrência de omissão, na decisão embargada, por entender que houve ausência de análise dos argumentos do embargante deduzidos no agravo interno quanto a taxatividade mitigada do agravo de instrumento, diante da necessidade de medida urgente, em razão da homologação do laudo pericial.

Nesse contexto, requer
sejam julgados procedentes os presentes embargos de declaração, concedendo lhes efeitos infringentes para sanar o vício apontado, corrigindo a omissão verificada, modificando a decisão proferida para, diante da necessidade de uma medida urgente, conhecer o agravo de instrumento e julga-lo provido para tornar nula a decisão do DD. Juízo de piso que homologou o laudo pericial, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual para que o perito judicial realize os esclarecimentos necessários, como prescreve o artigo 477, § 2o do CPC.

Prequestiona a matéria ora discutida, pugnando por expressa manifestação.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 284814410
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade desproveu o Recurso de Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por inadequação recursal. O Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a interposição de agravo de instrumento em casos de urgência, e que a decisão de primeiro grau homologou laudo pericial equivocado, gerando prejuízo ao erário. Requer a nulidade da decisão de piso e o retorno dos autos para esclarecimento do perito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir a interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologou cálculos e extinguiu o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso cabível contra decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a Apelação, conforme previsto no artigo 1.009 do Código de Processo Civil (CPC).

4. O STJ firmou entendimento de que a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser impugnada por Apelação, enquanto a que apenas decide a impugnação, sem extinguir a execução, comporta Agravo de Instrumento (AREsp 1567607/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica a erro grosseiro, sendo inadmissível a conversão do Agravo de Instrumento em Apelação. A interposição equivocada do recurso constitui vício insanável.

6. A insistência na interposição de recursos manifestamente inadequados pode ensejar a aplicação de sanções por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser impugnada por Apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC.

2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica a erro grosseiro, sendo inadmissível a conversão do Agravo de Instrumento em Apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, 203, § 1o. E 487,I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1567607/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para desprover o recurso, uma vez que restou consignado no v. acórdão
que,
a
o decidir o incidente, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença
homologando os cálculos, e julgando extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, I, do CPC
. De modo que o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto o recurso cabível contra decisão que julga a impugnação, e extingue a ação, é o de apelação e não de agravo de instrumento”.

Constou, ainda, que,
O STJ firmou entendimento no sentido de que “a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e
extingue a execução

deve ser atacada por meio de Apelação
, enquanto, aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal” (AREesp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, Dje 5/11/2019). Outrossim, inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação, como no presente caso.

Ressaltou que,
não se vislumbra condições de apreciação do agravo em exame, uma vez que se afigura patente a sua inadequação, na medida em que o ato do magistrado, em que pôs fim ao processo, não é decisão interlocutória, mas sentença atacável por meio de Apelação. Sendo, assim, o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto o recurso cabível contra sentença que julga a impugnação ao Cumprimento de Sentença e
extingue a execução,
é o de apelação e não agravo de instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal” (AREesp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, Dje 5/11/2019). Outrossim, inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação, como no presente caso.

Ressaltou, ainda, que
, em se tratando de erro grosseiro,
não há como se conhecer da fungibilidade no caso posto, já que não existem dúvidas quanto ao cabimento do recurso de apelação em face da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, sendo esta, a modalidade recursal adequada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JULGAMENTO DE MÉRITO –
DECISÃO QUE COLOCOU FIM AO PROCESSO – CABIMENTO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
–

PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para valer-se do princípio da fungibilidade é preciso haver dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto, inexistir erro grosseiro, e que a interposição equivocada tenha ocorrido no mesmo prazo em que se daria a correta. A ausência de qualquer um desses requisitos impede sua aplicação, conforme entendimento do STJ.

O §1o do art. 203 do CPC enuncia que
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

E o art. 1.009 do CPC estabelece que contra sentença cabe Apelação. Ingressar com Agravo de Instrumento nessa hipótese constitui erro grosseiro
.

(N.U 1019804-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO INTEGRAL DA CDA - RECURSO CABÍVEL - SENTENÇA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que põe fim a ação de execução fiscal desafia a interposição do recurso de apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

(N.U 1000308-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/6/2024, Publicado no DJE 28/6/2024)

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

E, ainda, deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2017, Publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei]

Assim, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025